Tribunal: TJMT
Processo: 1013214-57.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013214-57.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[MARCOS CANDIDO DUARTE - CPF: 825.821.811-53 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVENTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO E CORTE DO SERVIÇO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FRAUDE NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO– INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE MAJORAÇÃO E DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS PELO PROMOVENTE – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA PELA PROMOVIDA – INSPEÇÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE LAUDO DO INMETRO – FATURA INDEVIDA – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS - CORTE INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO DO PROMOVENTE PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA PROMOVIDA DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção do serviço decorrente de fatura de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo” e para declarar a inexistência dos débitos.

Recurso da parte promovente parcialmente provido e recurso da promovida desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos por ambas as partes contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para condenar a promovida ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão de suspensão do serviço decorrente de fatura de recuperação de consumo cujo procedimento de constatação de irregularidade não obedeceu ao contraditório e ampla defesa, mas não declarou a inexistência dos débitos por entender que o consumo aumentou após a inspeção, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, com respaldo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação, apenas para
CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no valor de
R$ 4.000,00
(quatro mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de 03/06/2020 (conforme informação registrada na aba “expedientes” do PJE), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual,
não havendo de se falar em cancelamento da fatura apurada a título de recuperação de consumo
.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a inexistência de ato ilícito, inexistência do dever de indenizar e inexistência de dano moral, posto que restou comprovada a existência de fraude no medidor, sendo devida a recuperação do consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

A parte promovente, em suas razões recursais, alegou que o valor da indenização deve ser fixado com caráter inibidor, visando desestimular o causador do dano a reincidir na prática lesiva, bem como que as faturas devem ser declaradas indevidas, porquanto foram objeto de inspeção unilateral.

Requereu a reforma da sentença para que seja declarada de inexistência das cobranças abusivas, bem como a majoração do valor arbitrado a título de dano moral para o patamar de vinte salários mínimos.

A parte promovida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, recurso no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição, bem como a legalidade do corte do serviço por fatura de recuperação de consumo emitida, cujo serviço somente fora restabelecido após deferimento de liminar.

O magistrado
a quo
condenou a promovida ao pagamento de indenização por dano moral em razão da suspensão indevida dos serviços decorrente de cobrança de faturas de recuperação de consumo apuradas unilateralmente, porém não declarou a inexistência dos débitos discutidos, por entender que o consumo aumentou após a inspeção, de modo que devida a cobrança.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso da parte promovida deve ser desprovido e o recurso da parte promovente parcialmente provido, pois a inspeção realizada fora unilateral e a suspensão dos serviços indevida.

Destaco que o Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Repetitivo, sob o Tema 699, firmou o entendimento de que a fatura de recuperação de consumo é devida e permite o corte do serviço por débitos gerados nos últimos 90 dias da inspeção, porém, exige que a apuração tenha ocorrido em procedimento administrativo que tenha conferido o contraditório e a ampla defesa, o que não ocorreu nos autos ante a ausência da juntada de TOI ou laudo oficial, do INMETRO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) ou mesmo Termo de Ocorrência e Inspeção, no qual tenham sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo.

A interrupção no fornecimento do serviço decorrente de faturas de recuperação de consumo cujo procedimento administrativo não respeitou o contraditório e a ampla defesa enseja o reconhecimento de dano moral indenizável, bem como devem os débitos ser declarados inexistentes, porquanto não comprovada a sua legitimidade por meio de perícia oficial.

No que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se mostra irrisório para a espécie e, portanto, divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais) bem como para declarar a inexistência dos débitos decorrentes de recuperação de consumo nos valores de R$ 1.393,93(um mil trezentos noventa e três reais noventa e três centavos) e no valor de R$ 314,17(trezentos quatorze reais dezessete centavos), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020